Tribunal: TJBA
Processo: 0004742-45.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004742-45.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SUZANA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SORAYA MARIA TELES LIMA FRANCO, CIND FRANCELLE MANGUEIRA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CONTRADIÇÃO ENTRE DII DO LAUDO E DIB FIXADA NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO ADEQUADAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste a omissão apontada pelo embargante, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à manutenção do auxílio-doença acidentário, fixando sua continuidade até a devida reabilitação da segurada, em consonância com a jurisprudência consolidada que estabelece como termo de cessação o final do processo de reabilitação profissional.

III - A alegada contradição entre a data de início da incapacidade indicada no laudo pericial (08/08/2020) e a data de início do benefício fixada na sentença (02/12/2017) não configura omissão a ser sanada, mas questão de mérito já adequadamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

IV - A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, em casos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário quando há continuidade da mesma patologia que originou benefício anterior, é legítima a fixação do termo inicial na data da cessação indevida do benefício precedente, independentemente da data da perícia judicial.

V - Evidencia-se que a pretensão do embargante constitui, em verdade, tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004742-45.2010.8.05.0150
, em que figuram como Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Embargado
SUZANA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.